Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição verificada. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos com alteração parcial do resultado do julgamento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que condenou a ré, ora embargante, a pagar danos materiais aos autores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a aplicação de entendimento diverso quanto à condenação de pagar lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. Assiste parcial razão à embargante, especificamente, no que diz respeito ao valor devido à título de lucros cessantes.
4. O acórdão reconheceu o acerto da sentença ao determinar como parâmetro para tal condenação a média dos últimos 3 (três) meses de serviço desempenhado pelo primeiro autor (acidente deu-se em março/2025). No entanto, o valor supostamente alcançado na origem não está correto.
5. Revendo a prova documental, especialmente, os comprovantes de rendimentos da Uber nos meses de fevereiro/2025, R$ 76,25 (ID Num. 77811996 - Pág. 53), dezembro/2024, R$ 494,36 (ID Num. 77811996 – Pág 48) e novembro/2024, R$ 613,40 (ID Num. 77811996 - Pág. 43), não computado janeiro/2025, porque ausente o comprovante respectivo), bem como os comprovantes de rendimento da 99 nos meses de fevereiro/2025, R$ 178,70 (ID Num. 77811997 - Pág. 2), janeiro/2025, R$ 261,11 (ID Num. 77811997 - Pág. 3) e dezembro/2024, R$ 310,61 (ID Num. 77811997 - Pág. 4), alcança-se o valor médio mensal de R$ 644,81. No entanto, proporcionalmente, como foram 45 dias de conserto, alcança-se o valor de R$ 967,21 de lucros cessantes totais devidos, e não, a importância de R$ 3.891,26 fixada na origem.
6. Isso posto, é caso de acolher os embargos de declaração para, dando-lhes efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso e reformar parcialmente a sentença, apenas para reduzir o valor da condenação da 1a parte requerida, ANA BARBARA FERREIRA DA COSTA RODRIGUES, a pagar ao primeiro requerente, SERGIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR, a quantia de R$ 967,21 e não R$ 3.891,26, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada do evento danoso (19/03/2025) e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação. Permanece inalterada a sentença em seus demais termos.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos com alteração parcial do resultado do julgamento nos termos do item 6 acima.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.